Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730418-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES contra sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA, reconheceu que o mínimo existencial da autora está preservado e julgou improcedente os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa, diante a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 78673748), a apelante alega que: 1) o juiz se equivocou ao excluir do cálculo do superendividamento as dívidas de crédito consignado e as operações de adiantamento salarial e adiantamento de 13o; 2) a exclusão de tais dívidas vai de encontro ao disposto no art. 54-A, §1o e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); 3) o CDC é claro ao prever que o superendividamento se dá pela impossibilidade de pagamento de todas as dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial; 4) o Decreto 11.150/22 não pode restringir o alcance do CDC; 5) o art. 3o, do referido decreto, é alvo de ação direito de inconstitucionalidade (ADPFs 1005, 1006 e 1097); 6) a decisão saneadora de ID 209336144, que nomeou o perito judicial e estabeleceu os parâmetros que deveriam ser observados para a elaboração do plano de pagamento não foi impugnada por nenhuma das partes, o que ensejou sua preclusão; 7) a observância do valor fixo de R$ 600,00 desconsidera as peculiaridades do caso concreto; 8) a conduta do réu contribuiu significativamente para sua condição de superendividada; 9) o Decreto 11.150/2022 é inconstitucional. Requer preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097. No mérito, o reconhecimento da situação de superendividamento da autora, a prevalência do primeiro laudo pericial elaborado e o prosseguimento do feito nos termos do art. 104-B do CDC. Sem preparo, diante da concessão da concessão da gratuidade de justiça (ID 78673747). Contrarrazões apresentadas (ID 78673752). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), na qual Maria Helena pretende a renegociação de suas dívidas. Foi realizada, sem êxito, a audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, a autora requereu a instauração do processo de repactuação de dívidas (ID 78673610). O juiz nomeou perito para apurar se as dívidas informadas pela autora comprometem seu mínimo existencial e configuram situação de superendividamento. Em caso afirmativo, determinou a elaboração de plano compulsório de pagamento, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC, com definição do valor destinado a cada credor, observada a proporcionalidade dos contratos (ID 78673617). O perito apresentou laudo no qual concluiu entendeu pela existência de superendividamento, nos seguintes termos: “10.4. Há Superendividamento? Conforme demonstrado no quadro a seguir, o saldo após o pagamento das despesas essenciais (R$ 7.143,17) é insuficiente para o pagamento das prestações dos empréstimos (R$ 7.483,84), existem ainda outros empréstimos a serem quitados, referentes a antecipação salarial e antecipação do 13o salário, no valor de (R$ 36.035,38). Portanto está evidente a situação de superendividamento da autora” (ID 78673695). Em razão dessa conclusão, o perito elaborou plano compulsório de pagamento. Intimadas a se manifestarem, a autora anuiu ao plano apresentado, enquanto o réu apresentou impugnação, ao argumento de que o perito incluiu, no cálculo do superendividamento, contratos não sujeitos à Lei do superendividamento (IDs 78673699 e 78673704). O juiz acolheu a impugnação e determinou a retificação do laudo pericial, com a exclusão dos empréstimos consignados do cômputo do superendividamento (ID 78673713). Em cumprimento à determinação judicial, o perito apresentou laudo retificado, no qual concluiu pela ausência de superendividamento. Consigne-se: “8.4. Há Superendividamento? Os pagamentos referentes a empréstimos consignados e adiantamentos de salário e 13o salário foram excluídos da aferição da preservação do mínimo existencial, (art 4o, parágrafo único, inciso I, alíneas “h” e “i”). Assim, o novo valor referente ao pagamento de empréstimos passou de R$7.483,84 para R$ 2.891,22. O saldo resultante no valor de R$ 11.908,68, é mais que suficiente para o pagamento das despesas essenciais no montante de R$ 7.656,73 demonstrando assim que não há superendividamento. Portanto, seguindo parâmetros estabelecidos pelo Juízo (ID 209582589) a perícia encerra o presente Laudo Retificado.” (ID 78673721). O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que o mínimo existencial da autora está preservado. Maria Helena insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento e que o primeiro laudo pericial apresentado deve ser homologado. A autora apresentou alguns documentos para demonstrar que há comprometimento do mínimo existencial. Todavia, a maior parte dos documentos são do ano de 2021 e faltam informações essenciais para uma análise mais aprofundada do alegado. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverão constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) declaração de imposto de renda completo, referente aos anos-calendário 2023 e 2024 (extrato completo); 3) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações relativas às dívidas inscritas); 5) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 6) esclarecimento quanto ao recebimento de valores pela dependente Maria Costa Moreira, com indicação da natureza e da origem, conforme informado na declaração de imposto de renda juntada no ID 78673654; 7) esclarecimento quanto à composição do grupo familiar, em razão do contrato de aluguel e da conta de água estarem em nome de Gabriela Moreira Guimarães, e eventual contribuição financeira dos seus membros com os gastos do cotidiano; 8) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividamento. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator